Tribunal: TJBA
Processo: 8051913-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051913-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão interlocutória que, em lide ajuizada para anular multa administrativa aplicada pelo PROCON, no Processo Administrativo nº 2019-01-222, no valor de R$ 60.830,00 (sessenta mil oitocentos e trinta reais), concedeu tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito, decorrente de suposta infração aos arts. 2º, 4º, 5º e 6º, I, do Decreto nº 5.903/06 e ao art. 13, I, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade de multa administrativa não tributária, especialmente, diante da necessidade de garantia idônea do Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento é cabível, por versar sobre decisão interlocutória relativa à tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

5. A decisão administrativa, que aplicou a multa, apresenta indícios de deficiência de fundamentação, ao limitar-se a referências genéricas, como o porte econômico da empresa, sem justificar de forma específica o valor elevado da sanção.

6. A multa administrativa possui natureza jurídica não tributária, sendo inaplicáveis o art. 151 do CTN e a Súmula nº 112 – STJ.

7. É juridicamente possível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, mediante a prestação de garantia idônea, como depósito judicial, fiança bancária ou seguro garantia, nos termos do art. 9º da Lei nº 6.830/80 c/c art. 835, §2º, do CPC, consoante entendimento consolidado do STJ.

8. O depósito judicial integral do valor atualizado da multa, realizado supervenientemente, constitui garantia suficiente e idônea, produzindo os mesmos efeitos da penhora e afastando o óbice à manutenção da tutela de urgência.

9. Com a garantia integral do Juízo, resta preservado o interesse público na efetividade da cobrança do crédito, caso a ação anulatória seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 835, § 2º, e 1.015, I; Lei nº 6.830/80, art. 9º, I e §3º; Decreto nº 5.903/06, arts. 2º, 4º, 5º e 6º, I; CDC, art. 13, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1203.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051913-93.2025.8.05.0000
, tendo como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, figurando como Recorrido
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL
.